Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão proferido no ID 56128761, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelas rés, determinar que os danos materiais sejam pagos na forma simples, ou seja, no montante de R$3.221,49. Em suas razões, aduz que o acórdão é omisso, na medida em que não considerou a demonstração do desconto realizado na conta do autor, conforme ID 169073255. Pede o acolhimento dos embargos, para que o prejuízo do autor seja ressarcido pelo réu em dobro, na forma preconizada pelo CDC.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58247788).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. Não existe o vício de omissão apontado pela parte embargante, pois o pedido de reembolso foi analisado no item IX do acórdão, assim redigido: “Quanto ao reembolso dos valores lançados no cartão de crédito, observa-se que a comprovação do prejuízo experimentado pelo autor não foi anexada ao tempo da prolação da sentença. Em que pese ter sido juntado o documento de ID 55574886, este não estava acessível ao juízo. Assim, ressalta-se que é responsabilidade da parte o envio correto de peças e documentos de forma acessível, devendo ser suportados por quem os enviou as possíveis irregularidades na transmissão de dados e imagens, nos termos do §1o do art. 14 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, que institui o sistema de Processo Judicial Eletrônico”.
V. Com efeito, esta turma entendeu que a demonstração do desconto não foi realizada a tempo e modo pelo embargante, uma vez que promoveu a juntada de documento protegido por senha junto ao PJE, em contrariedade ao disposto na Resolução regente do PJE. Nesse contexto, não havendo omissão no acórdão combatido, é nítido que pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.